Tribunal: TJDFT
Processo: 0700772-51.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. LEGALIDADE.
1. A revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu no caso.
1.1. Parecer técnico elaborado de forma unilateral e com desconsideração de encargos livremente pactuados sem qualquer amparo jurídico não configura instrumento hábil para apuração da taxa de juros do negócio jurídico.
2. Tendo o registro do negócio – alienação fiduciária, conclui-se que o serviço – anotação no CRLV – foi prestado, não havendo falar em abusividade ou descumprimento de cláusula.
3. A tarifa de avaliação é lícita na hipótese de financiamento de veículo usado, com alienação fiduciária em garantia.
4. Apelação conhecida e não provida.